Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-71.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802912-71.2022.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, confirmou tutela de urgência e determinou que o Estado e o Município de Breves providenciassem o encaminhamento de menor para realização de transplante de córnea, com fornecimento de leito hospitalar, transporte, exames, atendimento especializado e acompanhamento médico necessário enquanto perdurar a necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença extrapolou os limites da política pública federal de transplantes ao determinar o tratamento sem observância do fluxo e da fila do SUS; e (ii) estabelecer se o Estado do Pará pode ser compelido a fornecer os meios necessários ao tratamento médico, mesmo diante da alegada responsabilidade do Município de Breves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir o direito à saúde mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário, sendo a omissão inconstitucional quando compromete o mínimo existencial (CF/1988, art. 196).

O STF firmou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), de que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

A determinação judicial não impôs a realização do transplante à revelia do protocolo oficial do SUS, mas sim que o Estado adotasse medidas administrativas indispensáveis à inserção da paciente no sistema regular, garantindo transporte, avaliação por equipe credenciada e continuidade do cuidado.

A ordem judicial não desrespeita a fila do Sistema Nacional de Transplantes, pois visa assegurar o acesso da paciente ao fluxo regular do SUS, conforme exigem a Lei n.º 9.434/1997 e o Decreto n.º 9.175/2017, sem configurar privilégio indevido ou quebra de isonomia.

A alegação de que a indicação médica foi feita por profissional não habilitado não elide a obrigação do Estado de garantir a avaliação por equipe competente e o ingresso nos trâmites legais do sistema público de transplantes.

A sentença está em consonância com os precedentes do STF e STJ, não havendo violação ao princípio da reserva do possível, tampouco ingerência indevida na formulação de políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem obrigação de viabilizar o acesso de paciente ao tratamento médico de alta complexidade, inclusive transplante, assegurando sua inclusão no fluxo regular do SUS.

A determinação judicial de providenciar avaliação por equipe habilitada e inclusão em fila de transplante não viola os protocolos legais nem concede privilégio indevido.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos permite a imposição de obrigações ao Estado, ainda que o Município detenha gestão plena do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.434/1997; Decreto nº 9.175/2017; Lei nº 8.080/1990, art. 18; Lei nº 8.142/1990, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015 (Tema 793 – Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0802912-71.2022.8.14.0010.

APELANTE
: ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da menor Ariany Gomes Tiago, em face do Estado do Pará e do Município de Breves, objetivando a determinação judicial para que os réus providenciem, com urgência, a realização de transplante de córnea, bem como assegurem todos os meios necessários ao tratamento — incluindo vaga hospitalar, transporte, exames e atendimento especializado.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves deferiu tutela antecipada determinando que os réus, solidariamente, providenciassem, no prazo de 48 horas, leito hospitalar em unidade de referência em oftalmologia, em qualquer Estado da Federação, bem como os meios de transporte adequados, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

Após regular instrução, foi proferida sentença de procedência, que confirmou a tutela de urgência e determinou:

A disponibilização de leito hospitalar para a realização do transplante de córnea;

O fornecimento de todos os meios necessários ao tratamento integral da paciente;

A continuidade do acompanhamento médico enquanto perdurar a necessidade;

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:

Inobservância do fluxo legal e sanitário para transplantes: alegando que a indicação do transplante foi emitida por médico não autorizado pelo Ministério da Saúde para realizar ou solicitar inscrição em fila de transplante;

Aduzindo ainda ausência de encaminhamento à equipe transplantadora habilitada e de inscrição no Cadastro Técnico Único (CTU), conforme determina a legislação federal (Lei 9.434/1997 e Decreto 9.175/2017).

Afirma que houve violação das normas que regulam a política pública de transplantes: o procedimento exige etapas administrativas e técnicas obrigatórias, a determinação judicial de realizar o transplante em 48 horas ignora o trâmite legal e a fila de espera regulada pela Central Estadual de Transplantes.

Assevera a responsabilidade do Município na execução de políticas públicas de saúde: invoca os arts. 18 da Lei 8.080/1990 e 3º §2º da Lei 8.142/90 para afirmar que o Município detém gestão plena do SUS, sendo responsável pela atenção básica, encaminhamentos e regulação do paciente.

Ao final, requereu:

Reforma da sentença, para que se determine que o tratamento siga o protocolo oficial do SUS, e que o Estado não seja compelido a providenciar diretamente o transplante fora do fluxo legal.

O Ministério Público do Estado a apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões e manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a Ação Civil Pública para determinar que o Estado do Pará e o Município de Breves providenciem, em favor da menor Ariany Gomes Tiago, o tratamento médico necessário, incluindo o encaminhamento a hospital especializado em oftalmologia para realização de transplante de córnea, com suporte integral (transporte, exames e demais medidas sanitárias).

O Estado do Pará pretende a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos principais: ausência de observância do fluxo oficial do Sistema Nacional de Transplantes; indicação do procedimento por médico não habilitado perante o Ministério da Saúde; responsabilidade do Município em razão da gestão plena do SUS e
impossibilidade de impor prazo de 48 horas para concessão de leito e realização de cirurgia.

Pois bem.

A Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário (art. 196 da CF).

O STF, em repercussão geral (Tema 793), consolidou que a responsabilidade pelos serviços de saúde é
solidária entre União, Estados e Municípios
, de modo que qualquer deles pode figurar no polo passivo das demandas que visem garantir acesso a tratamento médico.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Assim, embora o apelante alegue ausência de inscrição da paciente na fila única de transplantes e a necessidade de observância do Decreto n.º 9.175/2017 e da Lei n.º 9.434/1997, tais argumentos não afastam a obrigação estatal de garantir o acesso ao sistema público regular de transplantes, nem justificam a omissão na adoção das medidas mínimas para viabilizar o tratamento.

O que a sentença determinou não foi a realização imediata do transplante à revelia dos protocolos oficiais, mas sim que fosse assegurado o encaminhamento à rede especializada, providenciada a avaliação por equipe credenciada, promovido a inclusão na fila do Sistema Nacional de Transplantes, e garantia de transporte, acompanhamento e continuidade de cuidados de saúde.

Trata-se de comando legítimo, proporcional e alinhado aos precedentes do STF e STJ, não havendo violação ao princípio da reserva do possível, pois a ordem judicial apenas impõe que o Estado cumpra o mínimo existencial em saúde.

Portanto não há que se falar em desrespeito ao protocolo do SUS, nem privilégio ou quebra de fila. A sentença guerreada buscou proteger à saúde e vida da enferma, baseada em precedentes consolidados pelos Tribunais superiores.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025